Tribunal: TJSP
Processo: 2351143-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Rafael de Azevedo, em favor de Lucas Lima Rodrigues, preso em flagrante pela suposta prática de tráfico ilícito de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Rafael de Azevedo, em favor de Lucas Lima Rodrigues, preso em flagrante pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judicial, com base em indícios de autoria e prova da materialidade, decorrentes de apreensão de expressiva quantidade de drogas e instrumentos relacionados ao tráfico. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de ausência de fundamentação concreta e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
(ii) Estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, com base em indícios de autoria e materialidade do crime, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade de drogas (1.180g de maconha, 130g de cocaína, 20g de crack), balanças de precisão, embalagens, cadernos de contabilidade e dinheiro em espécie, além de produtos supostamente contrabandeados.
O Juízo a quo justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacando a gravidade em concreto do crime, o risco de reiteração delitiva e a organização estruturada do tráfico atribuída ao paciente, conforme evidenciado pelos elementos dos autos.
O paciente possui maus antecedentes criminais, com condenações definitivas por furto e porte ilegal de arma de fogo, indicando periculosidade e reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para proteção da ordem pública.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
Ainda que o paciente ostentasse condições pessoais favoráveis, como emprego ou residência fixa, tais circunstâncias não impedem a decretação da prisão preventiva quando esta se mostra necessária e devidamente fundamentada.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade dos fatos e o risco de continuidade da prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando há indícios de autoria e materialidade, além de elementos concretos que demonstrem a necessidade de resguardar a ordem pública.
A gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas apreendidas, a presença de elementos indicativos de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes os fundamentos legais para a prisão preventiva.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático demonstra que apenas a prisão preventiva pode garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.905/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.08.2017.
STF, HC 238352/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.04.2024.
STJ, AgRg no RHC 187574/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024.